Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-87.2023.8.11.0029
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000939-87.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JANDIR PEZZINI - CPF: 093.283.600-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANDIR PEZZINI - CPF: 093.283.600-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAÇÃO NÃO INCORPORADA AO SUS E FÁRMACO DO GRUPO 1A. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A concessão de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral e na Súmula Vinculante 61.

2. A repartição federativa de responsabilidades no SUS, reafirmada no Tema 1234 e na Súmula Vinculante 60, impõe a inclusão da União quando o fármaco integra o Grupo 1A, com remessa à Justiça Federal.

3. A ausência de comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e da incapacidade financeira do paciente impede o deferimento judicial do tratamento pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, determinando o fornecimento dos medicamentos Concardio 5mg, Somalgin Cárdio 100mg, Remeron Soltab 15mg, Maxapran 20mg e Senes 10mg ao paciente JANDIR PEZZINI, idoso com múltiplas comorbidades.

A decisão agravada determinou que o cumprimento da obrigação fosse inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município de Canarana no polo passivo da demanda em observância à responsabilidade solidária.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) que o medicamento Senes (donepezila) pertence ao Grupo 1A, cuja responsabilidade pela aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo indispensável a inclusão da União no polo passivo e o processamento do feito na Justiça Federal; (ii) que não foram observados os requisitos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS; (iii) que não houve comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados; (iv) que não foi demonstrada a incapacidade financeira do paciente; e (v) que não foram observados os termos dos acordos interfederativos firmados entre União, Estados e Municípios, conforme estabelecido no Tema 1234 da Repercussão Geral do STF e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

O Município de Canarana apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada, alegando que os medicamentos são de médio e alto custo, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025